Tribunal: STF
Processo: HC 187298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Honorato da Silva, advogado, em benefício de José Augusto Costa, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 586.336.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pelos crimes descritos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 10 de abril de 2020, por volta das 15h08min, na Rua Francisco Teixeira de Abreu, 904, Bairro Palmeiras, nesta cidade de Ubá-MG e comarca, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Gilberto Cezário da Silva, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Além disso, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
    Consoante apurado, no dia e local descritos, por desconfiar que a vítima estivesse se relacionando amorosamente com a sua companheira, o denunciado iniciou uma discussão com a mesma em um bar, afirmando que o mataria.
    Após, ambos saírem do estabelecimento, enquanto a vítima conversava com a testemunha Felipe Oliveira Lopes na via pública, o denunciado ingressou no veículo VW/Golf, placa OPW-8755 e tentou matá-la, dirigindo o automóvel na direção em que a mesma estava, atingindo-a, causando-lhe lesões na região da cabeça.
    A Polícia Militar foi acionada, que logrou êxito em localizar o denunciado, constatando que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico e andar cambaleante, recusando-se a realizar o teste de etilômetro, sendo preso em flagrante delito.
    A tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, decorrente do desejo de vingança, pelo fato de o denunciado acreditar no envolvimento amoroso da vítima com a sua companheira, bem como mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, que foi atingido, de inopino, na via pública, pelo veículo conduzido pelo denunciado, direcionado a este fim” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    O juízo da Vara Criminal, da Infância e Juventude da Comarca de Ubá/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 12.4.2020.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDUTA TRUCULENTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA – NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA – LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS - INAPLICABILIDADE - PORTARIA CONJUNTA N.º 19/PR/2020 DO TJMG – MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. Paciente que, supostamente com intuito de ceifar a vida da vítima – por acreditar no relacionamento amoroso entre esta e sua companheira – arremessa o veículo que conduzia sobre o ofendido, atingindo-o, causando-lhe lesões na região da cabeça, revela-se perigoso ao convívio social, não fazendo jus à concessão da liberdade provisória. 02. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 03. A Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação n.º 62/CNJ/2020 tiveram somente o condão de orientar os magistrados sobre a adoção de medidas necessárias para o contingenciamento da propagação da doença respiratória aguda-grave COVID-19 no âmbito do sistema prisional e socioeducativo, não possuindo caráter vinculante, cabendo ao juiz, amparado no princípio do livre convencimento motivado, avaliar as peculiaridades do caso concreto. 04. Impossível permitir, em sede da ação direta de Habeas Corpus, a produção de prova, que deve estar pré-constituída quando de seu ajuizamento, mormente quando se trata de questão atinente à superlotação carcerária e não há elementos suficientes para sua aferição” (fl. 1, e-doc. 12).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 586.336 no Superior Tribunal de Justiça, e, em 8.6.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, pois “o paciente no dia 17/04/2020 foi levado do presídio para a Clínica Psiquiátrica Vila Verde na cidade de Juiz de Fora (pgs. 46/51) ao qual foi avaliado pela plantonista a pneumologista Dra. Lucimar Fofano Pinto CRM 33270, onde foi constatado que o paciente é considerado grupo de risco para covid-19 - cid-j44.0 (doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior)” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente é primário, possui emprego fixo, residência fixa em Ubá em seu nome, tem esposa e filhos. Portanto, não causará prejuízo algum ao bom andamento do processo e muito menos à ordem pública” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: por todas as razões citadas acima, o paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, já que está caracterizado o fumus boni iuris, já que é primário, possui bons antecedentes, tem família constituída, residência fixa. E latente está ainda, o periculum in mora, uma vez que, não estão nos autos requisitos ensejadores da prisão preventiva, motivos para que sua prisão preventiva seja revogada LIMINARMENTE, sendo expedido Alvará de Soltura e posteriormente mantida a ordem, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA” (fl. 3, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Criminal, da Infância e Juventude da Comarca de Ubá/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com os seguintes fundamentos:
    “De fato, o crime perpetrado é muito grave, na medida em que demonstra o descontrole e a frieza do autuado que, após discutir com a vítima, esperou que ela fosse embora e foi no seu encalço, vindo a atirar o carro que conduzia sobre Gilberto Cezário da Silva, visando consumar a ameaça de morte dantes feita. O acusado ainda se evadiu do local sem prestar socorro. Por outro lado, o José Augusto Costa demonstrou atitude pouco colaborativa com os meios de instrução probatória, pois não prestou declarações perante a autoridade policial. Embora o réu possua o direito de permanecer em silêncio, isto demonstra a intenção do acusado de dificultar as investigações e se furtar à aplicação da lei, o que coloca em dúvida a eficácia do deferimento da liberdade vinculada.
    No entanto, o que se torna decisivo, no caso em comento, para a manutenção da custódia do acusado é o receio de que ele, em liberdade, possa tentar novamente consumar a sua intenção de ceifar a vida da vítima, de modo que a sua segregação é necessária à manutenção da ordem pública, a fim de evitar a prática de novos crimes.
    Quanto à alegação de que o acusado pertenceria ao grupo de risco e faz uso de medicação, observo que isto não configura óbice à sua prisão, pois o bem maior a ser tutelado, neste momento, é a vida da vítima, que possui tanto valor como a do acusado. Ademais, as autoridades estão cientes e atuam ativamente para minorar os riscos de contágio, devendo ser esclarecido que os presos provisórios recém-ingressos no sistema estão sendo mantidos separados na cadeia pública da comarca de Matias Barbosa, como medida de cautela. Também estão sendo adotadas todas as medidas de prevenção nas unidades prisionais.
    Aliás, caso o autuado estivesse deverasmente preocupado com sua saúde e se esta estivesse tão fragilizada assim, ele estaria dentro de casa, respeitando as recomendações das autoridades competentes para isolamento social e não em local sujeito a aglomeração de pessoas. Infere-se, pois, da própria conduta do autuado que sua saúde não é tão frágil assim, pois afinal de contas estava em um bar – local propenso a aglomerações -, quando começou a discutir com a vítima. De certo se o acusado tivesse receio quanto a seu estado de saúde e se isto acarretasse maior susceptibilidade ao contágio pelo coronavírus, ele não estaria se expondo a uma situação de tamanho risco e estaria cumprindo o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde.
    Por fim, registro que o relatório médico contém termos técnicos desconhecidos por esta magistrada e não atesta a maior vulnerabilidade do paciente à COVID-19 e nem o tempo em que ele está em tratamento. Quanto ao exame de imagem, observo que não foi apresentada a conclusão e que se trata de quadro avaliado há mais de um ano.
    Em sendo assim, estando provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da autoria, encontram-se presentes, na hipótese, os pressupostos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos dispositivos que regulam a matéria, fazendo-se mister a conversão da prisão em flagrante em preventiva e consequentemente o indeferimento do pedido de liberdade provisória.
    ISTO POSTO, tendo em conta os motivos acima considerados, precipuamente que a custódia do acusado JOSÉ AUGUSTO COSTA é medida necessária à garantia da ordem pública e por ser necessária à aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, indeferindo o pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA” (fls. 2-3, e-doc. 9).
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.048858-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Relator, Desembargador Fortuna Grion, assentou:
    “Argumenta o impetrante com a desnecessidade da segregação cautelar do paciente, eis que ausentes os pressupostos autorizadores da prisão processual. 
    Penso razão não assistir à defesa. 
    Ab initio, cumpre assinalar que os Códigos Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. 
    Não ofende a esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.
    In casu, a segregação provisória do paciente afigura-se necessária para a garantia da ordem pública. Vejamos. 
    O delito de homicídio tentado imputado ao agente é doloso, punido com reclusão, bem como - qualificado como se encontra posto - definido em lei como hediondo, apenado com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 anos, o que o torna passível de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos autorizadores, nos termos do art. 313, I, do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11, in verbis: (…).
    Há, nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 
    A periculosidade do paciente encontra-se revelada pelo modus operandi empregado na execução do injusto, eis que, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ele tentado ceifar a vida da vítima, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 
    Narra a denúncia que o imputado, por desconfiar que o ofendido estivesse se relacionando amorosamente com a sua companheira, teria iniciado uma discussão com o mesmo em um bar, dizendo que o mataria. 
    Após ambos saírem do estabelecimento, o denunciado ingressou no veículo VW/Golf, placas OPW-8755, e foi ao encalço de Gilberto, ocasião em que supostamente jogou o automóvel que conduzia na direção da vítima, atingindo-a, causando-lhe lesões na região da cabeça. 
    Acionada, a guarnição policial logrou êxito em localizar o imputado com sinais visíveis de embriaguez, já que apresentava olhos avermelhados, hálito etílico e andar cambaleante, recusando-se a realizar o teste de etilômetro. 
    Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado.
    Ressalte-se que há notícias de que o suposto crime foi motivado por vingança, em razão de o denunciado acreditar no envolvimento amoroso da vítima com a sua companheira. 
    Cediço que o desprezo pela vida humana, acentuado, in casu, pela truculência da conduta perpetrada pelo paciente, afigura-se incompatível com a convivência em sociedade, tendo-se, por necessária a prisão provisória do mesmo como garantia da ordem pública.
    Ademais, ao contrário do que asseverou o impetrante, a decisão de primeiro grau – que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva - restou devidamente fundamentada em dados concretos do processo, na necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Vejamos: (…).
    Doutro norte, não é possível acolher a expectativa do paciente de que, se condenado, poderá ser imposto regime prisional menos gravoso que o atual, eis que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes traçadas dos antecedentes criminais do agente e das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como dos requisitos descritos no art. 33, do mesmo diploma legal, não se revelando a prisão cautelar, neste momento, desproporcional. 
    Assim, considerando a conduta truculenta supostamente perpetrada pelo agente, verifico presente a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a prisão processual. 
    Requer, ainda, a defesa seja restituída a liberdade ao paciente em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. 
    Sem razão o impetrante. 
    No que diz respeito à Portaria Conjunta n.º 19/PRTJMG/2020 e à Recomendação n.º 62/CNJ/2020, sabe-se que as mesmas tiveram somente o condão de orientar os magistrados sobre a adoção de medidas necessárias para o contingenciamento da propagação da doença respiratória aguda-grave COVID-19 no âmbito do sistema prisional e socioeducativo, cabendo ao juiz, amparado no princípio do livre convencimento motivado, avaliar as peculiaridades do caso concreto. 
    No caso em tela, verifica-se que o magistrado a quo entendeu pela impossibilidade de substituição da prisão processual por medidas cautelares diversas, esclarecendo que ‘... em que pesem às recomendações quanto à possibilidade de soltura do acusado e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso em tela, a periculosidade social do acusado e a garantia da aplicação penal se sobrepõem ao risco de o mesmo ter sua integridade física colocada em risco em relação à expansão do COVID 19 no sistema carcerário. 
    Verifica-se ainda que os documentos juntados aos autos, tratam-se de cópias, sendo que por si só não comprovam o enquadramento do flagranteado nos casos especiais de grupo de risco. 
    Calha aqui também ressaltar que não há nenhum caso confirmado da doença em nossa cidade e o nosso Presídio encontra-se devidamente isolado, sendo que, atualmente, não há nenhuma movimentação de preso na comarca, eis que todas as pessoas atualmente recolhidas são imediatamente transferidas para o Presídio de Matias Barbosa (masculino) e para o Presídio de Eugenópolis (feminino), destacando aqui que estas pessoas detidas somente terão acesso ao Presídio local após a quarentena, não havendo, portanto, risco de proliferação da doença no sistema carcerário.’ (sequencial 11)
      De mais a mais, em que pese o reeducando se enquadrar no grupo de rico definido pelo Ministério da Saúde – em razão de ser portador de doença pulmonar crônica – vale ressaltar que o paciente encontra-se recolhido sem comunicação com o mundo exterior, tendo sido determinado à direção da unidade prisional fossem seguidos os protocolos sanitários e recomendações do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n.º 62/2020), não havendo notícias de contágio ou sintomas nos internos ou agentes penitenciários pelo COVID-19, o que se vislumbra, por conseguinte, melhor segurança no sistema prisional em que se encontra recolhido do que, eventualmente, em meio externo. 
    Ora, proceder a liberação dos reeducandos de maneira desordenada e sem amparo em critérios de periculosidade desses agentes, além de facilitar o caos social, estaria caminhando em sentido contrário à proteção daqueles que obrigatoriamente deveriam permanecer acautelados nos termos da Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020, visto que caso sejam presos em razão de eventual prática de novos delitos, poderão ser reconduzidos à unidade após contato com o mundo externo, trazendo consigo a doença que, por ora, se encontra fora da unidade prisional. 
    Dessa forma, inexistindo nos autos elementos de prova hábeis a comprovar o alegado constrangimento ilegal, não há falar-se na concessão do benefício do recolhimento domiciliar. 
    Por fim, no tocante ao argumento de que o paciente está acautelado em condições degradantes, em virtude da superlotação carcerária, ressalta-se que tal fato, por si só, não justifica a concessão do benefício do recolhimento domiciliar. Ademais, trata-se muito mais de uma questão de política carcerária do que necessariamente culpa do Judiciário. 
    De mais a mais, é cediço que o Habeas Corpus, por tratar-se de medida de cognição sumária, deve vir devidamente instruído, com a prova do alegado constrangimento ilegal previamente constituída, não se admitindo dilação probatória na angusta via do writ. 
    E, conforme se verifica dos autos, inexiste prova préconstituída de estar o paciente submetido à condição de superlotação carcerária. (…).
    De resto, reconhecida como se encontra a presença dos motivos autorizadores da prisão processual do paciente, não há falar-se em substituição desta por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, tal como supra delineado em cumprimento ao disposto no §6º, do art. 282 do CPP, eis porque rejeito esse pedido. 
    Mercê de tais considerações, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do remédio heroico, DENEGO A ORDEM” (fls. 4-15, e-doc. 12).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria